Tribunal: TJPA
Processo: 0804193-09.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804193-09.2024.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MARIA MILDA LEITE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA SUPERESTIMADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, §2º, DO CPC. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, §8º, DO CPC. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada por cidadã diagnosticada com cálculos em vias biliares, requerendo do Estado e do Município o fornecimento do procedimento de colangiopancreatografia endoscópica terapêutica pelo SUS. Sentença julgou procedente o pedido, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, arbitrado em R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da natureza da demanda (direito à saúde), é cabível a fixação de honorários por percentual sobre o valor da causa, ou se é o caso de arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de honorários por equidade é admitida nas hipóteses de proveito econômico inestimável ou valor da causa irrisório ou superestimado, conforme o Tema 1076/STJ.
4. O valor de R$ 50.000,00 atribuído à causa não guarda correspondência com o custo estimado do tratamento requerido, que segundo parâmetros extraídos de fontes médicas e administrativas, varia entre R$ 8.000,00 e R$ 20.000,00 na rede privada.
5. A complexidade reduzida da demanda e a natureza personalíssima do direito à saúde justificam o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.
6. Fixação dos honorários sucumbenciais em R$ 1.500,00, valor compatível com a complexidade da causa e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:
“Nas ações de obrigação de fazer com conteúdo econômico estimado de forma superdimensionada, notadamente em demandas que envolvem fornecimento de tratamento médico pelo SUS, é cabível o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, conforme art. 85, §8º, do CPC.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer n.º 0804193-09.2024.8.14.0005
, ajuizada por
MARIA MILDA LEITE DA SILVA
, em face do
Estado do Pará e do Município de Altamira
.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora, diagnosticada com calculos de via biliar sem colangite ou colecistite (CID K805), requereu a realização de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica terapêutica, sem que lhe fosse dada previsão para o procedimento.

Alegou risco à vida e pediu o fornecimento do tratamento pelo SUS.

A tutela de urgência foi concedida e, após instrução, a sentença julgou procedente o pedido, ratificando os termos da liminar, determinando o cumprimento da obrigação pelos réus e fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, de forma solidária.

Face a decisão, o
Município de Altamira interpôs o presente recurso de apelação, argumentando ter a Defensoria Pública Estadual atribuído valor da causa aleatoriamente de forma exorbitante e sem critério legal, pois as ações envolvendo medicamentos e/ou saúde simplesmente não podem se vincular ao valor da causa, valor da condenação ou proveito econômico para fins de honorários, pois tratam de questões personalíssimas e sem conteúdo econômico.

Discorreu que sendo inestimável o proveito econômico da parte, ante as características precípuas do direito à saúde, o valor conferido à causa ou do suposto proveito econômico não pode ser utilizado para fixação dos honorários advocatícios.

Assim, sendo inestimável o proveito econômico da parte, deve-se arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

Ademais, argumentou acerca da impossibilidade de condenar o Ente Municipal ao pagamento de honorários de sucumbência por equidade, mesmo quando o valor da causa, da condenação ou o proveito econômico forem elevados. Nesse sentido, requereu a reforma da sentença para atribuir o valor da causa o valor do custo do tratamento requerido na Tabela SUS, qual seja, R$ 2.023,53 (dois mil e vinte e três reais e cinquenta e três centavos), e arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Apresentadas Contrarrazões, a parte autora sustenta a regularidade do valor da causa atribuído na inicial, com fundamento nos artigos 291 e 324, §1º, do CPC, por se tratar de obrigação de fazer com conteúdo econômico estimável.

Defende que não houve qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na imposição da multa coercitiva ou na fixação do valor da causa, que guarda correlação com o valor potencial da sanção pecuniária, a fim de garantir o cumprimento da decisão.

Em relação aos honorários, afirmou a correção da condenação em 10% do valor da causa e, com fundamento no §11 do art. 85 do CPC, pleiteou-se a majoração da verba honorária em grau recursal.

O Ministério Público deixou de

intervir no feito, uma vez que a controvérsia se restringe a aspectos patrimoniais e não há interesse de incapaz.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos presentes recursos por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

O cerne da irresignação recursal cinge-se à fixação da verba honorária sucumbencial. Argumenta o Município de Altamira que a natureza da demanda, envolvendo direito à saúde, implica a inestimabilidade do proveito econômico, razão pela qual, consoante o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil de 2015, os honorários deveriam ser arbitrados por equidade, e não em percentual sobre o valor da causa, notadamente quando este é atribuído de forma aleatória ou desproporcional.

A sentença de primeiro grau reconheceu a procedência da demanda e impôs aos réus a obrigação de custear integralmente o tratamento, fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, estimado em R$ 50.000,00.

O ponto central levantado pela municipalidade reside na alegada inaplicabilidade do percentual sobre o valor da causa em razão da inexistência de conteúdo econômico mensurável, diante da natureza personalíssima do direito à saúde.

Pois bem. A tese trazida pelo recorrente encontra, em parte, respaldo na jurisprudência consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema Repetitivo nº 1076, que resultou na seguinte tese:

“É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, não sendo possível sua fixação por percentual sobre o proveito econômico obtido.”
(REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. OG Fernandes, Corte Especial, DJe 10/02/2022)

Todavia, tal diretriz jurisprudencial não tem aplicação irrestrita e cega. Nos termos do mesmo julgamento, impõe-se ao julgador aferir, a partir das especificidades do caso concreto, se a fixação equitativa é, de fato, necessária e justificada, ou se o valor atribuído à causa, devidamente motivado, pode ser tomado como base idônea para a incidência dos percentuais legais previstos no art. 85, § 2º do CPC.

No caso concreto, observa-se que a Defensoria Pública Estadual, no exercício da assistência jurídica gratuita, atribuiu à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Tal quantia não foi aleatoriamente fixada, mas estimada com base no conjunto das obrigações impostas aos entes públicos — que envolviam não apenas a realização do parto cesariano, mas também a disponibilização de leito hospitalar com UTI neonatal, fornecimento de insumos, medicamentos, eventuais transferências intermunicipais ou interestaduais com meios adequados de transporte e custeio de diárias para paciente e acompanhante, além de hospedagem compatível com as necessidades clínicas.

Portanto, a magnitude e complexidade da obrigação imposta revela à evidência, um conteúdo econômico mensurável, cuja valoração objetiva não pode ser sumariamente desqualificada sob o rótulo de "proveito inestimável".

Contudo, apesar da complexidade da obrigação, entendo que de fato o valor atribuído à causa se mostra demasiadamente alto.

Embora dados colhidos da internet não sirvam de substituto à prova técnica, dentro de certos limites são admitidos como parâmetros norteadores do julgador que o auxiliem na formação do convencimento.

Assim, conforme dados extraídos de sítios virtuais, denota-se que o valor médio do procedimento de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica terapêutica efetuado em rede particular, pode começar em torno de R$ 8.000,00 chegando até R$ 20.000,00, dependendo do hospital e médico, necessidade de internação, localização e complexidade do caso.

Com base neste referencial, entendo que inobstante a pretensão de assegurar o direito a um seguro, eficaz, e dotado dos recursos necessários, haja vista estar em jogo valores constitucionais supremos, como a vida e a dignidade humana, o valor estimado aos cuidados médicos em R$ 50.000,00 e utilizado como valor causa, revela-se desproporcional, afigurando-se mais adequado o arbitramento por equidade, levando em conta a natureza da causa, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública e a simplicidade da matéria, que não exigiu dilação probatória complexa.

Portanto, ser mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade adoto como valor razoável, adoto a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), que ora arbitro como valor equitativo da causa, à luz da natureza da demanda, do trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública e da simplicidade da matéria tratada.

Tal valor mostra-se compatível com os parâmetros jurisprudenciais e preserva a função remuneratória da verba honorária, sem onerar desproporcionalmente os cofres públicos, notadamente em face da multiplicidade de demandas semelhantes enfrentadas por entes estatais no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO
,
para reformar parcialmente a sentença, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantidos os demais termos da decisão de primeiro grau.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/07/2025